Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIREITO À SAÚDE. RECUSA DE ATENDIMENTO PELO PLANO CONVENIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais, em virtude de negativa de atendimento em hospital. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.

2 – Atendimento em hospital. Falha na prestação de serviço. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor compareceu ao hospital réu em busca de atendimento médico. Alega que, no dia 26/12/2019, apesar de passar pela triagem e receber uma pulseira amarela com indicativo de urgência, ao seguir para preencher a ficha cadastral, a atendente lhe informou que o hospital não havia convênio com seu plano de saúde, o que forçou o autor a se deslocar para outro hospital. Em análise ao processo, há verossimilhança nas alegações do autor. A imagem da pulseira amarela (ID 21137475) e da senha de triagem (ID 21137474) indicam que o autor, de fato, compareceu ao hospital no dia mencionado. Há diversos documentos que demonstram que, mesmo sentido dores e após receber um diagnóstico preliminar na triagem de “urgente”, o autor teve que se dirigir a outro hospital. Tais elementos corroboram a versão exposta na inicial de que houve negativa de atendimento do hospital pelo convênio do requerente. Ademais, de acordo com os laudos médicos (ID 21137478 e 21137479) o requerente foi diagnosticado com dengue, pelo que não é crível que o autor deixaria o hospital réu sem qualquer motivo. Por fim, o e-mail de ID 21137480 - Pág. 2 comprova que o hospital réu atendia o plano de saúde do autor (ID 21137480 - Pág. 2), razão pela qual a negativa de atendimento pelo convênio configura falha na prestação do serviço fornecido pelo réu.

3 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A recusa injustificada do réu em atender o consumidor pelo plano de saúde é situação que ultrapassa o mero aborrecimento e viola os direitos da personalidade, notadamente quando é demonstrada a urgência do atendimento e a gravidade do estado de saúde do autor. Cabível, portanto, indenização por danos morais.

4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Considerando o quadro de saúde do autor no momento da negativa do atendimento, o valor fixado na sentença para a indenização (R$ 4.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

W